Tribunal: TJSP
Processo: 0001303-21.2021.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO) E CONSUMO PESSOAL DE DROGAS. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
CP, ART. 129, § 1o, II. Redução do incremento operado na base. Possibilidade. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão. Inviabilidade. Pena reduzida. Regime preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO) E CONSUMO PESSOAL DE DROGAS. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
CP, ART. 129, § 1o, II. Redução do incremento operado na base. Possibilidade. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão. Inviabilidade. Pena reduzida. Regime preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito recursal.
LEI No 11.343/06, ART. 28. Manutenção da prestação de serviços à comunidade. Mera advertência que seria meramente simbólica e inócua.
PARCIAL PROVIMENTO.